Tribunal: TJSP
Processo: 1005554-31.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ICMS – Circulação de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte – O critério material da hipótese tributária do ICMS se caracteriza pela prática de operações de circulação jurídica de mercadoria, com transmissão de propriedade – Decidido na ADI no 49/RN (bem como a modulação de seus efeitos) que não afasta referido

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ICMS – Circulação de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte – O critério material da hipótese tributária do ICMS se caracteriza pela prática de operações de circulação jurídica de mercadoria, com transmissão de propriedade – Decidido na ADI no 49/RN (bem como a modulação de seus efeitos) que não afasta referido entendimento, mas, antes, o corrobora – Ausência de hipótese de incidência de ICMS – Recurso não provido.